Tribunal: TJDFT
Processo: 0726900-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONTORNOS DE PROCEDIMENTO LITIGIOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A legislação processual deve ser interpretada de maneira sistemática, condizente com o arcabouço normativo e principiológico do ordenamento jurídico, observando-se, dessa forma, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, cláusulas materiais do devido processo legal.
2. O artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, invoca alguns critérios norteadores da atuação judicial quando da fixação da verba sucumbencial, referentes ao grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
3. “É possível a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso.(AgInt no AREsp n. 1.781.672/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.).
4. Na hipótese dos autos, a liquidação provisória de sentença assumiu contornos de procedimento litigioso, circunstância que enseja a fixação de honorários advocatícios nessa fase.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.